Tribunal: TJMT
Processo: 1002070-86.2025.8.11.0010
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002070-86.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARLY FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 536.028.621-00 (APELADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA. - CNPJ: 49.013.819/0001-82 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
·
Civil E Processual Civil
.
·
Apelação Cível. Ação De Restituição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais. Descontos Indevidos Em Conta Bancária De Aposentada. Ausência De Comprovação Da Contratação. Repetição Do Indébito Em Dobro. Dano Moral In Re
·
Ipsa
. Honorários Recursais. Recurso Desprovido
.
·
·

I. Caso em exame

1.
·
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de indébito c/c indenização por danos morais, para declarar a inexistência de contratação válida relativa a serviços descontados da conta bancária da autora, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante sustenta ausência de interesse de agir por inexistência de tentativa administrativa prévia, regularidade da contratação, impossibilidade de repetição em dobro, inexistência de dano moral e excesso do quantum indenizatório.
·

II. Questão em discussão
·

2.
·
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de tentativa prévia de solução administrativa afasta o interesse de agir em demanda consumerista; (
ii
) estabelecer se a requerida comprovou a contratação válida dos serviços objeto dos descontos impugnados; (
iii
) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (
iv
) verificar se os descontos indevidos em conta bancária de aposentada configuram dano moral indenizável.
·

III. Razões de decidir
·

3.
·
O interesse de agir caracteriza-se pela necessidade e adequação da tutela jurisdicional, não se exigindo prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação declaratória, restituitória e indenizatória fundada em descontos indevidos.
·

4.
·
A relação jurídica discutida possui natureza consumerista, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a distribuição dinâmica do ônus da prova em favor da consumidora.
·

5.
·
A requerida não comprova a existência de contratação válida, pois o certificado apresentado não contém assinatura da consumidora, o termo de cancelamento não demonstra o consentimento originário e a gravação telefônica revela-se insuficiente para comprovar manifestação de vontade livre, clara e informada.
·

6.
·
A mera alegação de disponibilização de benefícios e serviços não supre a ausência de prova inequívoca da adesão contratual da consumidora.
·

7.
·
Reconhecida a inexistência de contratação válida, os descontos realizados em conta bancária da autora são indevidos.
·

8.
·
A repetição do indébito em dobro é devida quando inexistente engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo insuficiente a simples alegação de ausência de má-fé do fornecedor.
·

9.
·
Os descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar geram dano moral in
·
re
·
ipsa
, por comprometerem a tranquilidade financeira e a dignidade da consumidora aposentada.
·

10.
·
O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.
·

11.
·
A incidência dos consectários legais deve observar a sistemática introduzida pela Lei n. 14.905/2024, vedada a cumulação indevida da taxa SELIC integral com índice autônomo de correção monetária no mesmo período.
·

12.
·
O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
·
·

IV. Dispositivo e tese
·

13.
·
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
·
1. A ausência de prévia tentativa de solução administrativa não afasta o interesse de agir em ação consumerista fundada em descontos indevidos. 2. Incumbe ao fornecedor comprovar de forma inequívoca a contratação válida quando o consumidor nega a relação jurídica. 3. Documento desacompanhado de assinatura e gravação telefônica inconclusiva não demonstram consentimento válido da
·
consumidora. 4. A cobrança indevida sem engano justificável autoriza a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. Descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar de aposentado configuram dano moral presumido. 6. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.
·

Dispositivos relevantes citados:
·
CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC,
·
arts
. 85, § 11, 373, II, 487, I, 1.009; CC,
·
arts
. 394, 395, 397, 398, 405 e 406, § 1o; Lei n. 14.905/2024; Súmulas 43, 54, 297, 362 e 479 do STJ.
·

Jurisprudência relevante citada:
·
TJMT, Apelação Cível n. 1001207-93.2025.8.11.0087, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1003642-39.2025.8.11.0055, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1015318-80.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1007174-10.2021.8.11.0007, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026.
·

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

por
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Jaciara,
que,
nos autos da Ação de Restituição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1002070-86.2025.8.11.0010
,
ajuizada por
MARLY FERREIRA DE OLIVEIRA
em desfavor da ora apelante
,

JULGOU PROCEDENTE
a pretensão inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a)
condenou
a ré ao pagamento em dobro dos valores debitados da conta da autora a título de danos materiais, com juros de 1% ao mês e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo
pelo IPCA até a citação, a partir de quando determinou a incidência da SELIC, deduzida a variação do IPCA, com fundamento nos
arts
. 394, 395, 397 e 398 do Código Civil e nas Súmulas 43 e 54 do STJ; b)
condenou
a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da sentença pelo IPCA, com juros de mora desde a citação pela SELIC, deduzida a variação do IPCA, nos termos dos
arts
. 394, 397, 405 e 406, § 1o, do Código Civil e da Súmula 362 do STJ; c)
condenou
a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
(id.
360330536
).

Na
origem
, a autora
n
a petição inicial
-
id. 360330505
-
alegou ser aposentada e possuir conta bancária no Banco Bradesco, agência 1378, conta n. 0002871-1, na qual recebe seu benefício previdenciário. Sustentou que, sem jamais ter contratado ou autorizado qualquer serviço da requerida, passou a sofrer descontos sob a rubrica “EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRET”, no valor mensal de R$ 59,90, conforme extratos bancários acostados ao id. 360330506
, bem como
afirmou que ocorreram 2 descontos, totalizando R$ 119,80, e requereu a restituição em dobro, no importe de R$ 239,60, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, atribuindo à causa o valor de R$ 10.239,60.

Citada, a requerida apresentou
contestação
, id. 360330521, na qual sustentou, em síntese, a regularidade da contratação, a legitimidade das cobranças, o cancelamento do vínculo após ciência da demanda, a inexistência de má-fé apta a ensejar repetição em dobro, a ausência de dano moral indenizável e, ainda, pleiteou a condenação da autora por litigância de má-fé. Para amparar sua defesa, juntou documentos empresariais, certificado de contratação com seguro, id. 360330527, termo de cancelamento, id. 360330528, e arquivo de áudio, id. 360330529.

A autora apresentou
impugnação
à contestação, id. 360330532, na qual refutou a alegada regularidade da contratação, impugnou a validade do áudio juntado pela requerida, sustentou a ausência de demonstração inequívoca de anuência e
reafirmou a ocorrência dos descontos indevidos. A audiência de conciliação restou infrutífera, conforme termo de id. 360330530.

Sobreveio decisão saneadora, id. 360330533, na qual o Juízo de origem consignou inexistirem questões processuais pendentes, fixou como ponto controvertido a validade ou nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário e/ou na conta bancária da autora, e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, determinando que a parte ré comprovasse a eventual relação de consumo e/ou a regularidade da cobrança.

Intimada para
especificar
provas, a requerida informou não possuir mais provas a produzir, requerendo o julgamento do feito no estado em que se encontrava, conforme manifestação de id. 360330535. Em seguida, foi proferida a
sentença
de procedência, id. 360330536, na qual o magistrado singular concluiu que a requerida não demonstrou a existência de contratação válida, reputando insuficientes os elementos documentais apresentados, especialmente diante das fragilidades verificadas na gravação telefônica.

Inconformada, a requerida interpôs
apelação
, id. 360330538, alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, ao argumento de que a autora não teria realizado prévia tentativa de solução extrajudicial. Sustentou que, caso tivesse sido acionada administrativamente, poderia ter solucionado a controvérsia, evitando a movimentação da máquina judiciária. No mérito, defendeu o descabimento da repetição em dobro, ao fundamento de que não houve má-fé, pois, enquanto vigente o vínculo, a autora teria tido à disposição serviços e benefícios. Alegou, ainda, inexistência de dano moral, por se tratar, no máximo, de mero dissabor, e, subsidiariamente, requereu a redução da indenização fixada em R$ 10.000,00, bem como a revisão dos honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
, id. 360330543, a apelada pugnou pela rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir, invocando a garantia constitucional de acesso à justiça. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que a apelante não comprovou contratação válida, que os descontos incidiram sobre
verba de natureza alimentar, que a repetição em dobro é devida e que o dano moral foi corretamente reconhecido. Requereu, ainda, a majoração dos honorários recursais e a condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
nos termos dos
arts
. 1.009 do Código de Processo Civil
.

Registre-se que, embora as razões recursais contenham referência ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e mencionem, em sua folha de rosto, a empresa “EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO S.A.”, a petição de interposição foi apresentada por CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA., parte ré nos autos e ora apelante.

Considerando que a insurgência se volta inequivocamente contra a sentença proferida nestes autos, que não houve prejuízo ao contraditório e que a parte adversa apresentou contrarrazões enfrentando o mérito recursal, o equívoco deve ser tratado como mero erro material, insuficiente para obstar o conhecimento do recurso
.

Preliminar de ausência de interesse de agir

A apelante sustenta a ausência de interesse de agir sob o argumento de que a autora não comprovou prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia.

A preliminar não comporta acolhimento.

A demanda
não se limita à exibição de documentos ou à obtenção de providência administrativa substituível por simples atendimento ao consumidor.
Cuida-se de ação indenizatória e restituitória fundada em
descontos já realizados
na conta bancária da autora, pessoa aposentada, que nega a contratação do serviço.

A pretensão resistida, ademais, está evidenciada pela própria contestação, id. 360330521, e pela presente apelação, id. 360330538, nas quais a requerida sustenta a regularidade da contratação, a licitude dos descontos e a improcedência dos pedidos.

Não se desconhece a afetação do
Tema 1.396/STJ
, no qual se discute a necessidade, ou não, de comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial para a caracterização do interesse de agir em demandas consumeristas de natureza prestacional. Todavia, a ordem de suspensão noticiada restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão, não havendo determinação de sobrestamento das apelações em curso.

Ademais, a presente demanda
não se limita à obtenção inaugural de providência administrativa
, pois envolve pedidos declaratório, restituitório e indenizatório decorrentes de descontos já efetivamente realizados, cuja regularidade é expressamente defendida pela ré em contestação e em apelação.

Está, portanto, caracterizada a necessidade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, conforme tese de julgamento, esta
Primeira Câmara de Direito Privado
já colacionou que

“A ausência de prévia tentativa de solução administrativa não afasta o interesse de agir em ação de inexistência de débito, pois o direito constitucional de acesso à jurisdição não se subordina ao esgotamento da via extrajudicial.”

e

consubstanciada
p
ela

ratio

decidendi

entendendo
“o
interesse de agir caracteriza-se pelos requisitos da necessidade e adequação do provimento jurisdicional e não exige prévia tentativa administrativa, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição ( CF/1988, art. 5o, XXXV)
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012079320258110087, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 19/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)

Não se exige, portanto, que a consumidora, antes de pleitear em juízo a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição do indébito e a indenização por dano moral, demonstre prévio esgotamento da via administrativa.
O art. 5o, XXXV,
da CF
/88
assegura a inafastabilidade da jurisdição, e a exigência de provocação administrativa prévia somente pode ser admitida em hipóteses específicas, juridicamente delimitadas, o que não se verifica nestes autos.

REJEITO
a preliminar.

Mérit
o

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a irregularidade dos descontos efetuados na conta bancária da autora, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores debitados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00
.

Pois bem.

A relação jurídica discutida nos autos é de consumo. A autora figura como destinatária final do serviço alegadamente ofertado, ao passo que a requerida atua como fornecedora, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A orientação do
Superior Tribunal de Justiça
é firme quanto à incidência do
CDC
nas relações com instituições financeiras, conforme
Súmula 297
, e quanto à responsabilidade objetiva por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, nos termos da
Súmula 479
.

Embora a requerida
não seja
propriamente instituição bancária, tais enunciados reforçam a lógica protetiva aplicável às relações de consumo que envolvem cobranças, descontos e operações financeiras não reconhecidas pelo consumidor.

No caso, a autora afirmou, desde a inicial, id.
360330505
, que jamais contratou ou autorizou os serviços debitados sob a rubrica
“EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRET”
, apontada na sentença como empresa vinculada à parte ré.

Os extratos bancários juntados no id.
360330506
indicam descontos no valor de
R$ 59,90
, tendo a inicial delimitado o prejuízo material em
R$ 119,80
, correspondente a dois descontos, com pedido de restituição em dobro no valor de
R$ 239,60
.

Diante da negativa de contratação, cabia à requerida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do
art. 373, II, do CPC
. Esse encargo foi reforçado pela decisão saneadora de id.
360330533
, que
deferiu a inversão do ônus da prova em favor da consumidora e fixou como ponto controvertido a validade ou nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário e/ou na conta bancária da autora
.

A apelante, todavia, não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.

O certificado de contratação juntado no id.
360330527
indica pagamento mensal de
R$ 59,90
, cobertura securitária de
R$ 20.000,00
e assistência funeral de
R$ 5.000,00
, mas não contém assinatura da autora nem demonstra, de forma autônoma e inequívoca,
manifestação válida de vontade
.

Trata-se de documento insuficiente, por si só, para legitimar descontos recorrentes em conta bancária de consumidora aposentada.

O termo de cancelamento, id.
360330528
, igualmente não comprova a contratação originária. Ao contrário, apenas revela o registro de cancelamento em
21/07/2023
, circunstância que não substitui a prova do consentimento inicial da consumidora.

Quanto ao áudio acostado no id.
360330529
, a sentença consignou que a gravação
não confirma com segurança a identidade da contratante, apresentando trechos inaudíveis e respostas limitadas, incapazes de demonstrar contratação consciente e válida
. Essa
conclusão deve ser preservada
,
pois a prova produzida não revela anuência livre, clara e informada da autora
, especialmente diante da natureza alimentar dos valores atingidos.

No mesmo sentido, esta
C
âmara
, ao apreciar caso análogo de descontos em benefício previdenciário sem autorização válida, consignou que
“diante da alegação de fato negativo pela consumidora, incumbia à ré demonstrar de forma inequívoca a existência de manifestação de vontade válida”
, destacando, ainda, que
“a mera indicação de link de acesso
a
arquivo de áudio em nuvem não constitui meio idôneo de produção de prova em processo judicial eletrônico, por ser volátil e não
garantir integridade, autenticidade e perenidade necessárias ao contraditório”
. Da mesma forma, afirmou-se que
“os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in
re

ipsa
, por atingirem verba de natureza alimentar e gerarem angústia, insegurança e abalo psicológico ao privar o consumidor de recursos essenciais à subsistência”
.

(TJMT, Apelação Cível n. 1003642-39.2025.8.11.0055, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026, p. 07/03/2026).

A alegação recursal de que a autora teria tido à disposição benefícios, como consultas médicas online, ofertas, assistência residencial e seguro de acidentes pessoais,
não supera a deficiência probatória
. A mera descrição de serviços supostamente disponibilizados não comprova adesão válida ao plano, tampouco autoriza cobrança quando ausente prova segura do consentimento.

Reconhecida a ausência de contratação válida, os descontos são indevidos.

A
restituição em dobro
também deve ser mantida. O
art. 42, parágrafo único, do CDC
assegura ao consumidor cobrado em quantia indevida a repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. No caso, a requerida
não comprovou engano justificável
, pois realizou cobranças sem demonstrar a existência de autorização válida da consumidora.

A propósito
:
“a restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida não se reveste de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo presumida a má-fé do fornecedor, salvo prova em contrário”, bem como que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a repetição em dobro mesmo quando não configurado dolo, pois basta a ausência de justificativa plausível para a cobrança”

(TJMT, Apelação Cível n. 1015318-80.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025, p. 12/12/2025).

Deve-se apenas consignar, para fins de clareza executiva, que a repetição em dobro incidirá sobre os
valores efetivamente comprovados nos autos
, vinculados à rubrica discutida, observados os limites objetivos da lide e a documentação de
id. 360330506

–
extratos de descontos
eagle
.

Quanto ao
dano moral
, a sentença igualmente merece manutenção.

Os descontos indevidos recaíram sobre conta bancária utilizada por pessoa aposentada. Ainda que cada desconto tenha sido de R$ 59,90, o valor nominal da parcela não é suficiente para descaracterizar a lesão extrapatrimonial, pois a cobrança incidiu sobre verba de caráter alimentar e decorreu de relação jurídica não comprovada.

A conduta
ultrapassa
o mero aborrecimento cotidiano. A subtração indevida de valores em conta de consumidora
aposentada atinge
paz de espírito interior, a
tranquilidade financeira, compromete a confiança nas relações de consumo e impõe à parte vulnerável o ônus de buscar a recomposição de situação que não deu causa
.

Neste sentido
, esta Corte já decidiu, em hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de relação jurídica não comprovada,
que “o desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, sendo cabível a majoração do quantum conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.
No mesmo julgado, consignou-se que
“a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 atende às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa”
.

(TJMT, Apelação Cível n. 1007174-10.2021.8.11.0007, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2026, p. 30/04/2026).

No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 fixado na origem não se revela excessivo ou desproporcional.
O montante observa a natureza da relação jurídica, a condição da consumidora, o caráter alimentar dos valores atingidos, a função compensatória da indenização e a finalidade pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

Quanto aos
consectários legais
, a sentença também deve ser mantida, pois observou a
necessidade de separação entre atualização monetária e juros de mora, em conformidade com a sistemática introduzida pela
Lei n. 14.905/2024
.

A propósito
“os consectários legais devem observar a transição da Lei n. 14.905/2024, com aplicação de INPC e juros de 1% ao mês até sua vigência, e, posteriormente, IPCA e taxa SELIC (deduzido o IPCA)
”.

(TJMT, Apelação Cível n. 1007174-10.2021.8.11.0007, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2026, p. 30/04/2026).

No presente feito, não há razão para alterar os critérios definidos na sentença, que determinou, quanto aos danos materiais, a incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo, em consonância com a
Súmula 43 do STJ
, e juros moratórios conforme a disciplina legal aplicável. Em relação ao dano moral, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do STJ
, observada, para os juros legais, a sistemática vigente após a
Lei n. 14.905/2024
, sem cumulação indevida de SELIC integral com índice autônomo de correção monetária no mesmo período.

Por fim,
rejeito o pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé formulado em contrarrazões
. Embora o recurso não mereça provimento, não se identifica, de modo inequívoco, conduta subsumível às hipóteses dos
arts
. 79, 80 e 81 do CPC
, mas exercício do direito de recorrer.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, de
10% para 12% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
, observados os critérios fixados na sentença.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA.;
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir; e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença de
id. 360330536
, que reconheceu a inexistência de contratação válida, declarou a irregularidade dos descontos impugnados, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais.

A restituição em dobro
deverá
observar os valores efetivamente comprovados nos autos como debitados da conta da autora sob a rubrica impugnada, respeitados os limites objetivos da lide e a prova documental produzida.

Os consectários legais deverão incidir na forma definida na sentença e explicitada na fundamentação deste voto, observada a sistemática introduzida pela
Lei n. 14.905/2024
a partir de sua vigência, vedada a cumulação indevida de taxa SELIC integral com índice autônomo de correção monetária no mesmo período.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionadas
as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, na medida em que foram enfrentadas na fundamentação do presente voto, sendo desnecessária a menção expressa e individualizada a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026